Tribunal: TJDFT
Processo: 0746314-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÊS DE DEZEMBRO DO RESPECTIVO ANO. DIA A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015, bem como para condenar o ente público ao pagamento do valor de R$ 4.406,34 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e trinta e quatro centavos), a título de diferença devida à parte autora do 13o salário do ano de 2015. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, inicialmente, a ocorrência de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio legal. Argumenta que no ano de 2015, no mês do aniversário da autora, qual seja, março, a mesma tinha direito a 09/12 de gratificação natalina, considerando a data de ingresso nos quadros do GDF. Afirma que o pagamento proporcional à autora apenas obedeceu ao comando legal do dito art. 92 da LC no 840/2011 e que a Administração não cometeu nenhuma ilegalidade, não se justificando, pois, a pretensão exordial. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Prescrição. Nos termos dos arts. 92 e 93 da Lei Complementar distrital 840/2011, o décimo terceiro salário é pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que no mês de dezembro o servidor tem direito a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Assim, embora o mês de aniversário da requerente seja março, apenas no mês de dezembro de 2015, quando, supostamente, não lhe foram pagas eventuais diferenças relativas ao seu 13o salário daquele ano, nasceu a pretensão ante a concreta violação do direito (art. 189 do Código Civil). Desse modo, o dia 20 de dezembro de 2015 é o termo a quo da contagem da prescrição. O ajuizamento da ação em 04/11/2020, antes de completar o prazo de cinco anos, encontra-se dentro do prazo de ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.

4. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.

5. No caso, a requerente ingressou nos quadros do ente público, ora ré, em julho de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (ID 24558807, pag. 3), a autora recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, a quantia de R$ 4.406,33, em março, mês de aniversário da mesma. Contudo, considerando que em 2014 não houve o pagamento de qualquer quantia referente à gratificação natalina, a respectiva quantia paga em março de 2015 engloba os meses trabalhados em 2014 e em 2015.

6. É certo que a autora tem direito a 6/12 de décimo terceiro salário referente ao ano de 2014. Portanto, o pagamento realizado em março de 2015, conforme admitido pela parte ré, refere-se aos 9 meses trabalhados até então, isto é, 6 meses do ano de 2014 e janeiro, fevereiro e março de 2015. Assim, é possível concluir que a gratificação natalina paga em março de 2015 considerou, tão somente, os três primeiros meses daquele ano. Uma vez que a autora trabalhou durante todo o ano de 2015, em dezembro do respectivo ano, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença a título de gratificação natalina, o que não ocorreu.

7. Assim, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o recorrente não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, sendo devida a diferença reconhecida na sentença.

8. Considerando que a quantia paga a título de gratificação natalina em março de 2015 - R$ 4.406,33 – fazia referência aos nove meses anteriores, sendo apenas três do ano de 2015, a parte autora recebeu o valor de R$ 1.468,78 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), a título de 13o salário referente ao exercício de 2015. A remuneração da parte requerente, em dezembro do mesmo ano (art. 93, § 1o, LCDF n. 840/2011), era de R$ 5.875,12 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e doze centavos) – ID 24558807, pag. 3. Logo, verifica-se que a parte autora tem direito à diferença de R$ 4.406,34 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e trinta e quatro centavos), referentes à complementação de seu 13o salário inerente ao exercício de 2015.

9. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1262549, 07619343420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.